Tribunal: TJMT
Processo: 1014302-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014302-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (AGRAVADO), APARECIDO BRIANTE - CPF: 045.704.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DOUGLAS ALBERTO LUZ BARROS - CPF: 734.085.571-87 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (AGRAVANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.186.004/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO DE AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADES – REJEITÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação oportuna acerca do laudo apresentado pelo Oficial de Justiça e devidamente homologado pelo Juízo, acarreta a preclusão consumativa da recorrente em questionar eventual discordância.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014302-73.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EXTRA EQUIPAMENTOS E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO:CLAUDIA BARROS DA COSTA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Extra Equipamentos e Exportação Ltda
., contra decisão que na Carta Precatória oriunda do Cumprimento de Sentença movido por
Cláudia Barros da Costa
, rejeitou pedido de nulidade da Avaliação do bem imóvel de sua propriedade.

Em síntese, aduz que foi fiadora de uma transação entre
Persio Briante
e a agravada Claudia, cuja sentença que homologou o acordo constitui título judicial do presente cumprimento de sentença do qual se origina a Carta Precatória agravada.

Diz que foram penhorados os imóveis rurais registrados em seu nome, Fazenda W20 com 1.500ha, avaliada em R$5.500.000,00; Fazenda K’ing Air 2 com 1.521ha, avaliada em R$ 5.627.700,00; Fazenda K’ing Air com 2.529,54hectares, avaliada em R$9.359.298,00 e Fazenda W20II, com 1.000ha avaliada em R$3.700.000,00, todas avaliadas em 05-10-2018.

Afirma que s
uscitou irregularidades procedimentais e, nas petições de ID 18724358 e ID 20664130, arguiu que nos imóveis avaliados nos autos de origem há um excedente de 463,7720 hectares de área não considerada pelo oficial de justiça no momento da avaliação, cujas questões não foram enfrentadas pela decisão recorrida.

Assegura que a avaliação padece de nulidades insanáveis que não convalidam no tempo, especialmente frente aos seguintes motivos: a) violação ao artigo 872, caput e inciso I, do CPC e inobservância às normas técnicas para avaliação de imóvel rural definidas pela ABNT NBR 14653-3;
b)
inobservância a tabela do valor da terra nua para o ano de 2019 e dos critérios objetivos para classificação de imóvel rural definidos pela Instrução Normativa RFB n° 1.562/2015;
c)
violação ao artigo 870, parágrafo único do CPC, porque a avaliação não foi realizada por profissional com conhecimento especializado;
d)
nulidade por deixar de considerar todas potencialidades naturais de explorações econômicas (madeireira, mineral, hídrica);
e) a
avaliação não respeitou critérios objetivos que norteiam o ato, o avaliador conduziu à subavaliação dos imóveis rurais, há discrepância do valor da terra nua apresentada pela Prefeitura de Nova Maringá-MT e do valor constante na perícia particular; majoração no valor dos bens avaliados em 2018 para o ano de 2019, tudo a corroborar necessidade de realização de nova avaliação (artigo 873, I, II e III, do CPC).

Sustenta que não há preclusão consumativa ou temporal sobre a matéria, porque se tratam de nulidades absolutas na avaliação judicial, de modo que não se convalidam pelo decurso de tempo.

Postula o provimento do agravo a fim de declarar a nulidade do laudo de avaliação e determinado outro por profissional habilitado na área.

A agravada postula o desprovimento do agravo (ID 22836491).

A liminar foi indeferida (ID18714979) e objetada por meio de agravo interno pela agravante (ID 19051957).

Por meio de petição, a agravada noticiou que a recorrente distribuiu pedido de Recuperação Judicial em cujo bojo fora concedida liminar para obstar o leilão judicial sobre os imóveis objeto do presente cumprimento de sentença (ID 20199067).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020